Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI AOS PROCESSOS EM CURSO. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Afasta-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, uma vez que ela indicou e qualificou quem seriam os supostos integrantes do núcleo da organização criminosa, bem como descreveu, de forma pormenorizada, a conduta de cada um deles, permitindo aos acusados exercerem seu direito de defesa.

2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policiais investigadores, com análise de vínculos e relatório minucioso, demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por uma dezena de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de praticar crimes.

3. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia.

4. Apelação do assistente de acusação provida.

5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida de um dos réus e não providas as dos demais réus.